Tribunal: TJPA
Processo: 0808178-69.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808178-69.2022.8.14.0000

PACIENTE: FLAVIO BRUCIO MILHOME DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO/DECLARAÇÃO DE NULIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA SEM QUE A DEFESA TENHA TIDO ACESSO PRÉVIO A TODO O MATERIAL PROBATÓRIO COLHIDO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSERTAS NO ART. 319, I, II, III, IV, V E IX DO CPP. PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 286 §6º, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO.

PECULIARIDADES DO CASO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer da impetração e conceder a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/declaração de nulidade
sem pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
FLÁVIO BRUCIO MILHOME DE ARAÚJO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800045-14.2022.8.14.0105.

O impetrante afirma que o paciente fora denunciado com outros dois corréus como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV, do CP, já que, no dia 21/11/2021, na condição de mandante, teria concorrido para a morte de Denilson Lopes de Lima com disparos de arma de fogo. Encontra-se preso preventivamente desde o dia 18/01/2022, estando os outros dois corréus foragidos e o processo suspenso quanto a esses e desmembrado. O paciente fora pronunciado e mantida sua prisão cautelar. Interposto recurso em sentido estrito, está em trâmite nesta Corte.

Aduz que,
“após a apresentação das razões recursais, a defesa do Paciente tomou conhecimento de que existem provas sigilosas para a defesa, só sendo acessíveis ao juízo coator e ao Ministério Público.”.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, diante da existência de provas sigilosas não acessíveis à defesa e designação e realização de audiência, inclusive com prolação de pronúncia sem que a defesa tenha tido acesso prévio a todo o material probatório colhido durante a investigação policial, em clara violação à súmula vinculante nº 14/STF.

Afirma que, mesmo após o juízo coator ter retirado o sigilo sobre as provas até então de conhecimento apenas do Ministério Público e da autoridade coatora, não consegue acessar o conteúdo dessas provas, ao sustentar que “
tentou acessar o ID 50425656, porém, mesmo com o levantamento do sigilo certificado pela Diretora de Secretaria, até o presente momento, aquele documento ou qualquer outro (...) não estão disponíveis para as defesas dos acusados (...). Outra prova que não está acessível às defesas dos acusados é o depoimento prestado irmão da vítima, no qual ele acusa um colombiano como mandante do crime e apresenta um áudio, o que é relatado pelo Ministério Público no ofício n. 422/2021-MP/PJCP, de 24/12/2021, encaminhado à delegada de polícia civil JANAÍNA CEDRAN BERGAMINI (ID 47722257 - doc. anexo). A ausência dessas provas – depoimento do irmão da vítima acusando outra pessoa de ser mandante do crime e o áudio apresentado - prejudicou irremediavelmente o Paciente, pois fortaleceria a sua versão. Talvez se tivesse nos autos, ele não teria sido pronunciado.”.

Por tais razões, requer a concessão da ordem para que seja anulado o processo
“a) desde a citação do Paciente, determinando que todo material colhido durante a investigação seja disponibilizado à defesa (especialmente as resultantes da quebra do sigilo das comunicações e interceptações telefônicas, o depoimento do irmão da vítima e o áudio citado pelo Ministério Público) para após – e somente após – reabrir o prazo para apresentação da resposta à acusação; ou b) a partir da audiência de instrução, inclusive, para que outra seja realizada somente após a defesa ter acesso a todas as provas que lhe foram sonegadas pelo juízo coator. Anulado o processo, pugna-se pela expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, tendo em vista a configuração de excesso de prazo da prisão e a própria ilegalidade da medida.”.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos à desembargadora Kédima Pacífico Lyra, esta determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0802058-10.2022.8.14.0000 (ID nº 9840695).

Não houve pedido de liminar
.

O juízo coator
apresentou as
informações de estilo
(fls. 80-82 ID nº 9980663)

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
(fls. 145-149 ID nº 10011404).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

A defesa suscitou
constrangimento ilegal, diante da existência de provas sigilosas não acessíveis à defesa e a designação e realização de audiência de instrução, inclusive com prolação de sentença de pronúncia sem que a defesa tenha tido acesso prévio a todo o material probatório colhido durante a investigação policial, em clara violação à súmula vinculante nº 14/STF, destacando que, mesmo após o juízo coator ter retirado o sigilo sobre as provas até então de conhecimento apenas do Ministério Público e da autoridade coatora, não conseguiu acessar o conteúdo dessas provas, ao sustentar que “
tentou acessar o ID 50425656, porém, mesmo com o levantamento do sigilo certificado pela Diretora de Secretaria, até o presente momento, aquele documento ou qualquer outro (...) não estão disponíveis para as defesas dos acusados (...). Outra prova que não está acessível às defesas dos acusados é o depoimento prestado irmão da vítima, no qual ele acusa um colombiano como mandante do crime e apresenta um áudio, o que é relatado pelo Ministério Público no ofício n. 422/2021-MP/PJCP, de 24/12/2021, encaminhado à delegada de polícia civil JANAÍNA CEDRAN BERGAMINI (ID 47722257 - doc. anexo). A ausência dessas provas – depoimento do irmão da vítima acusando outra pessoa de ser mandante do crime e o áudio apresentado - prejudicou irremediavelmente o Paciente, pois fortaleceria a sua versão. Talvez se tivesse nos autos, ele não teria sido pronunciado.”.
O advogado somente teve acesso a esses documentos após o pedido de informações deste
writ
.

De fato, o contraditório previsto nos art. 5º, LV, da CF e 7º do CPC apenas é pleno quando atingido o trinômio informação, possibilidade de reação e poder de influenciar a formação da convicção do juízo. O fato de a defesa do paciente não ter tido ciência desses documentos mencionados importa em violação ao contraditório e violação ao comando da súmula vinculante nº 14 do STF,
in verbis
:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
.

Sem dúvida alguma, a defesa do paciente fora prejudicada nas suas teses defensivas, pois não conhecia o conteúdo da prova colhida e o seu acesso só ocorreu após o encerramento da instrução criminal e a sentença de pronúncia, restando, a meu sentir, comprovada a efetiva demonstração de prejuízo, porquanto vige o princípio
pas de nullité sans grief
, conforme disposto no art. 563 do Código de Processo Penal.

Tratando-se de violação grave, concernente à lisura do devido processo legal, haverá uma nulidade absoluta, que não poderá ser convalidada e o ato deverá ser refeito. Neste caso, não se pode falar em preclusão, pois o vício coloca em risco a legitimidade e a credulidade de direitos e garantias fundamentais. Poderá, portanto, ser alegado em qualquer momento e independente da demonstração de prejuízo. Com essa mesma
ratio
, destaco precedente do STJ consubstanciado no REsp nº 1.511.544/MG, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma.

Desse modo, não há sentido permitir à defesa técnica o acesso à integralidade das provas colhidas que estavam sob sigilo e, no mesmo momento, entender que essas provas ali colhidas não teriam importância para o deslinde da ação penal, que seriam ineficazes, como afirmado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer.

De mais a mais, revela-se juízo de prudência declarar a nulidade da audiência de instrução e julgamento e os atos posteriores a ela, determinando que outra se realize com máxima observância do postulado constitucional do devido processo legal em sua faceta material, evitando-se, assim, que mais adiante, quiçá em sede de eventual apelação criminal, recurso especial ou
habeas corpus
, essa nulidade seja arguida e acolhida, retardando o curso do processo e possibilitando possível reconhecimento de prescrição.

Reforço que seria verdadeira inutilidade de relegar para o julgamento da apelação ou recursos aos tribunais superiores o debate acerca do cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório diante das particularidades do caso concreto, além de ser contraproducente permitir que o processo percorra toda a tramitação em primeira instância para que, no julgamento da apelação/recursos às Cortes Superiores, o tribunal eventualmente venha a concluir até mesmo pela nulidade dos atos praticados.

Nesse contexto, levando em consideração as peculiaridades do presente caso, os predicados pessoais favoráveis do paciente (p
rimário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita de empresário)
e o reconhecimento dessa nulidade, vislumbro que a prisão processual do paciente, por ora, revela-se inadequada e desproporcional.

De fato, a
prisão cautelar é exceção
, uma vez que implica na privação da liberdade do indivíduo antes da condenação final. Logo, somente deve ser aplicada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar.

Destarte, deve-se perquirir com extrema atenção se o caso analisado preenche todos os requisitos e pressupostos da cautelar restritiva de liberdade, em especial, o princípio da proporcionalidade inserto no artigo 282, do CPP, que preconiza que as medidas cautelares, incluída, aí, a prisão preventiva, deverão orientar-se pelos critérios da necessidade e da adequação.

Inobstante a gravidade do crime cometido, sem me debulhar em provas, o que é vedado na estreita via, formo meu livre convencimento motivado de que a prisão preventiva, no caso específico e diante das especificidades, pode ser substituída por medidas cautelares diversas sem que, assim, seja colocada em risco a efetividade do processo.

Da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que, no presente momento processual, a segregação cautelar do paciente seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP, face as peculiaridades do caso.

Por fim, ressalto que a presente decisão não se estende ao corréu
Antônio Eric Silva de Amorim, na forma do que estabelece o art. 580 do CPP, eis que ambos se encontram em situação jurídico-processual distinta, estando o corréu, inclusive, foragido.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CÁRCERE PREVENTIVO. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes as justificativas que autorizam a custódia provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra (s) medida (s) cautelar (es) menos invasivas à liberdade. 3. A gravidade abstrata da infração penal não é bastante para embasar a cautela mais onerosa do acusado, caso o decreto prisional não contextualize, em subsídios concretos dos autos, o periculum libertatis. 4. O simples fato de o corréu possuir antecedentes criminais não ampara a segregação provisória do paciente, se o decisum não indicar razões, relacionadas especialmente a ele, que a justifiquem. 5. Nada obstante, diante da gravidade dos fatos narrados na denúncia, é plenamente possível que o Juízo - à luz do princípio da proporcionalidade, das novas alternativas fornecidas pela Lei n. 12.403/2011, das alterações ao CPP determinadas pela intitulada "Lei Anticrime" (Lei n. 13.964/2019), do necessário enfrentamento da emergência atual de saúde pública e dos termos do parecer do Ministério Público estadual - considere a opção por uma ou mais das providências indicadas no art. 319 do CPP como o meio bastante e cabível para se obter o mesmo resultado - a proteção do bem jurídico sob ameaça - de forma menos extremada. 6. Ordem concedida, para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, sem prejuízo do restabelecimento da cautela mais austera, se violadas as medidas alternativas ou se sobrevier situação que configure sua exigência.

(STJ - HC: 588402 PE 2020/0139197-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREMEDITAÇÃO. DECRETO DEVIDAMENTE MOTIVADO. RÉ PRIMÁRIA, BONS ANTECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, antes da confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, o decreto de prisão está motivado, pois destacou o Juízo de piso o fato de o crime ter sido premeditado, uma vez que a paciente já portava a faca utilizada na prática delituosa. 3. Todavia, a custódia cautelar é providência extrema que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do Diploma Processual Penal, segundo o qual "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)". 4. Embora o édito prisional indique a necessidade da prisão cautelar, a imposição das medidas cautelares revela-se mais adequada e proporcional ao caso. Isso porque, além de tratar-se de ré primária, sem antecedentes criminais e que trabalhava como empregada doméstica, tudo leva a crer que o crime a ela imputado foi um fato isolado em sua vida. Ademais, não há outros elementos nos autos indicativos de risco à ordem pública ou à instrução processual, a ponto de justificar o encarceramento preventivo. 5. Ordem parcialmente concedida a fim de substituir a custódia preventiva da paciente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau.

(STJ - HC: 497866 DF 2019/0069067-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2019)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. COLABORAÇÃO COM A JUSTIÇA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva é medida de exceção e somente deve ser decretada quando presente motivo legal que justifique o encarceramento, não bastando, para tanto, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. 2. Sendo suficientes, devem ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ordem concedida.

(TJ-DF 07076266220208070000 DF 0707626-62.2020.8.07.0000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 16/04/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 27/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
conheço da impetração e concedo a ordem para [1] declarar a nulidade processual desde a audiência de instrução e julgamento, determinando que outra se realize, oportunizando-se à defesa o amplo acesso ao material de prova já devidamente colhido, em tudo observado o teor da súmula vinculante nº 14 do STF e para [2] substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares diversas insertas no art. 319,
I
, II, III, IV, V e IX do CPP, salvo se por outro motivo deva permanecer preso,
ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 14/07/2022